Tribunal: TJES
Processo: 5005203-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005203-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMILTON VIDAL GOMES

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
PR
ISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o STJ, “ante o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória” (HC n. 506.791/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 23/9/2019.)

2. A Denúncia foi ofertada e recebida, de sorte que o feito segue o seu regular trâmite, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, fundamentos que autorizam a medida extrema.

4. A respeito da aplicação de medidas cautelares diversas, pondera esta 1ª Câmara Criminal que “
considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados
” (Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMILTON VIDAL GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente no bojo do processo de nº. 0000026-38.2024.8.08.0008.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 07 de fevereiro de 2024 sem que tenha ocorrido o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, que inexistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, enfatizando o seu caráter excepcional. Por fim, argumenta no sentido da suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere, pugnando, portanto, pela substituição.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8224849).

Decisão de ID nº 8224849, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8277513), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMILTON VIDAL GOMES em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, que mantém o paciente preso preventivamente no bojo do processo de nº. 0000026-38.2024.8.08.0008.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 07 de fevereiro de 2024 sem que tenha ocorrido o oferecimento da denúncia. Aduz, ainda, que inexistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, enfatizando o seu caráter excepcional. Por fim, argumenta no sentido da suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere, pugnando, portanto, pela substituição.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Destaquei, por oportunidade da decisão de ID nº 8224849, que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, houve o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0000026-38.2024.8.08.0008, em 30/04/2024 (recebida em 03/05/2024), estando tal demanda em regular tramitação.

Nesse caminho, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “a
nte o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória”
(HC n. 506.791/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 23/9/2019.)

Argumenta o impetrante, outrossim, que inexistem requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

A título de contextualização, cito excerto da inicial acusatória:

(...)

No dia 7 de fevereiro de 2024, por volta das 9h30, na Rua Vargem Alegre, n. 225, Bairro Vila Miniguite, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado AMILTON VIDAL GOMES, mediante violência à pessoa, subtraiu, para si, coisa móvel alheia, consistente em 1 (um) aparelho celular da marca NOKIA, cor verde (não apreendido), pertencente à vítima EVA ROSA MARQUES.

Na ocasião, o denunciado chegou à residência da vítima pedindo um copo d’água à vítima. No entanto, ao notar que o ex-esposo da ofendida, Sr. JOSÉ MARQUES, de 89 (oitenta e nove) anos, estava sentado no sofá, dirigiu o pedido a ele, tendo este dito que não andava.

Em seguida, o acusado adentrou na casa e empurrou a vítima, jogando-a ao chão várias vezes e a indagando se tinha algo de valor no local.

Com a resposta da vítima de que não teria nada valoroso no imóvel, o réu colocou a mão na cintura, simulando estar armado.

Na sequência, o denunciado prendeu a ofendida dentro do banheiro para vascular os demais cômodos da residência, mas ela, em dado momento, conseguiu sair, oportunidade em que novamente foi segurada e jogada ao chão e nas paredes por AMILTON, que dizia que queria algo de valor.

Ato contínuo, o denunciado visualizou o aparelho celular da vítima sobre a mesa e o subtraiu, evadindo-se do local, momento em que foi visto pela testemunha SILVANEY TRAMES, quem reconheceu o autor como sendo o denunciado, indicando suas características para a Polícia Militar.

Após passados cerca de 30 minutos do roubo, militares localizaram o acusado descendo o morro do Bairro Colina, e, após a abordagem, prenderam-no em flagrante delito e o conduziram à presença da autoridade policial.

(...)

Instado a se manifestar sobre a prisão preventiva, o julgador fundamentou a sua manutenção com base na gravidade concreta da conduta, bem como no risco de reiteração delitiva, à vista do repertório criminal desfavorável (condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas). Vejamos:

(...)

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que não houve alteração no quadro fático, razão pela qual, a prisão é necessária conforme já fundamentado na decisão id 37927573, sobretudo, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, evidenciada pelo modus operandi, em que o indiciado, por volta de 09:00 horas da manhã, foi até a residência da vítima (pessoa idosa com 72 anos de idade) e, ao pedir um copo de água ao ex-marido da ofendida, Sr. José Marques, que estava sentado no sofá e não andava, entrou no local, agredindo a ofendida por várias vezes - jogando ao chão e contra as paredes -, chegando restringir sua liberdade para vasculhar os outros cômodos da residência em busca de algo de valor, e simulando estar armado, subtraiu um aparelho celular e saiu do local.

Somado a isto, verifica-se a reincidência do indiciado, o qual possui condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo nos autos das ações penais nº 0003064-44.2013.8.08.0008 e 0000725-78.2014.8.08.0008; tráfico de drogas nos autos da ação penal nº 0005233-04.2013.8.08.0008, estando ainda cumprindo pena, situação que justifica a manutenção da prisão para se evitar reiteração delitiva, já que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram não ser suficientes, porque, o requerido demonstra ser voltado a prática de crime desta natureza.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública id 39532579, MANTENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA de AMILTON VIDAL GOMES, com fulcro nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A fundamentação supramencionada reveste-se de juridicidade, observando o art. 315 do CPP, conforme o qual a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

Observo que a gravidade do crime foge à normalidade do tipo penal. A pretexto de pedir um copo de água, o paciente entrou no local, agrediu a vítima e restringiu a sua liberdade para vasculhar os cômodos da residência, saindo da casa com um aparelho celular, o que revela um modo de agir irrefletido e com acentuada agressividade.

Somado a isso, o paciente conta com repertório criminal desfavorável (possui condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo nos autos de nº 0003064-44.2013.8.08.0008 e 0000725-78.2014.8.08.0008, bem como pela prática de tráfico de drogas nos autos da ação penal nº 0005233-04.2013.8.08.0008), o que sinaliza risco de reiteração delitiva.

Verifico, assim, que a fundamentação empregada guarda harmonia com o entendimento desta Câmara Criminal, no sentido de que “
a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual
” (Processo nº. 5009799-17.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 17/11/2022).

À vista disso, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), afigura-se necessária a manutenção da segregação cautelar.

Quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pondero, com apoio na jurisprudência desta Câmara, que “
considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados
” (Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.